Tribunal: TJDFT
Processo: 0710153-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710153-50.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA KARINNE SIQUEIRA DE ANDRADE DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANA KARINNE SIQUEIRA DE ANDRADE DOS SANTOS contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0728037-94.2018.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor e demais devedores pelo BANCO DO BRASIL AS., rejeitou a impugnação à penhora apresentada. Em breve síntese, narra tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença de ação de cobrança ajuizada pelo agravado em desfavor da empresa PH ENGENHARIA e seus avalistas, na qual os devedores foram condenar solidariamente ao pagamento do débito exequendo. Diz que foi requerida a penhora de bens dos executados, incluindo seu único imóvel residencial. Deferida a penhora, apresentou impugnação, rejeitada pela decisão agravada. Aduz que opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, conquanto tenha sido reconhecido pelo Juízo de origem a ocorrência de “error in judicando”, que não poderia ser corrigido por meio de embargos. Entende que a decisão deva ser reformada, uma vez que é vedada a penhora do imóvel bem de família. Diz que colacionou aos autos os documentos que comprovam que o imóvel penhorado é o único de sua titularidade e destinado à sua moradia. Pretende, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão de origem, com o consequente reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel relacionado nos autos. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para tanto a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, a agravante defende a impenhorabilidade do imóvel em questão, sob o fundamento de que estão presentes os requisitos para o reconhecimento do instituto do bem de família, conforme documentos que comprovariam tratar-se do único bem imóvel de sua titularidade e destinado à sua moradia. Para a caracterização do bem de família, considera-se um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, recaindo a impenhorabilidade sobre o imóvel de menor valor na hipótese de ser o devedor proprietário de mais de um imóvel, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil, art. 5o, caput e parágrafo único, da Lei no 8.009/1990. Conclui-se facilmente que a finalidade das disposições, como, aliás, acontece com todas as hipóteses de impenhorabilidade, é garantir ao devedor um patrimônio mínimo que lhe garanta a sobrevivência, em atenção ao princípio constitucional da dignidade humana. Dessa forma, o que se pretende obstar é a ruína do devedor com a excussão do bem gerador de renda para sustento próprio e de sua família. No caso, não há como afastar, em exame preliminar, a probabilidade do direito, devendo as alegações da agravante, quanto à impenhorabilidade do imóvel de família, serem submetidas ao Colegiado, antes de determinada eventual expropriação do bem. Destarte, reputo prudente, por ora, determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até melhor exame das questões pelo Colegiado. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, determinando o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator